Tribunal: STJ
Processo: 7006986-06.2021.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574930 - RO (2024/0058147-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
AGRAVADO
: OTAVIO FELIPE NETO
ADVOGADOS
: AROLDO BUENO DE OLIVEIRA - PR054249
JACKSON BARBOSA DE CARVALHO - RO008310
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52024658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 6da42573-f398-46ac-9c09-d8a59da74c8e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52024658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 6da42573-f398-46ac-9c09-d8a59da74c8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574930 - RO (2024/0058147-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
AGRAVADO
: OTAVIO FELIPE NETO
ADVOGADOS
: AROLDO BUENO DE OLIVEIRA - PR054249
JACKSON BARBOSA DE CARVALHO - RO008310
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA RONDONIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A da decisão que não conheceu de seu agravo em
recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de inadmissão
do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 332).
Documento eletrônico VDA51269536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: 885096e7-90dd-4310-92f8-07d3f5c627a2

É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA assim ementado (fl. 248):
Apelação cível. Ação indenizatória. Incêndio. Queda de fio de alta-
tensão. Nexo de causalidade. Comprovação. Concessionária de energia
elétrica. Responsabilidade objetiva. Dano material. Configuração. Danos
morais. Ocorrência. Valor. Manutenção. Recurso não provido. Tratando-se
de alegação de defeito na prestação de serviço público, a responsabilidade
civil é objetiva nos termos do art. 37, §6°, da Constituição Federal,
competindo à fornecedora provar a ocorrência de alguma causa excludente
dessa responsabilidade. É devida indenização por danos materiais pela
queima de pastagem e cerca, decorrente de incêndio causado por
rompimento de fio de energia de alta-tensão e o conjunto probatório
demonstra o prejuízo experimentado pelo autor. Analisando o caso concreto
e verificado que o incêndio, devastou grande área de pastagem necessários
ao sustento familiar, está configurado abalo emocional passível de
indenização por danos morais em favor do proprietário, mantendo-se o
quantum arbitrado, observados os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
Súmula 7 do STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega: (a) demonstrou que houve
negativa de prestação jurisdicional na origem (fls. 323/324); (b) não pretendeu o
reexame de fatos e provas, mas sim o reconhecimento da violação do art. 489, § 1o, do
CPC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil (fl. 324); (c) o Tribunal de origem, ao não
admitir o exame aprofundado dos fatos e das provas apresentados, contrariou o art.
373 do CPC e os arts. 186 e 927 do Código Civil (fl. 324); (d) a inversão do ônus da
prova afrontou o princípio da isonomia processual, e impôs à recorrente o dever de
comprovar fatos negativos, além de dispensar a parte autora de comprovar suas
alegações (fl. 324); (e) o recurso especial preencheu todos os requisitos do art. 1.029
do CPC (fl. 325); (f) "A análise do cálculo da recuperação de consumo e a discussão
sobre a abusividade das cláusulas contratuais devem ser apreciadas pela instância
superior, pois envolvem a aplicação de princípios e normas legais, com base em um
" (fls. 325/326).
contexto fático já consolidado nos autos

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não demonstrou que atacou, no agravo em
recurso especial, a fundamentação adotada pelo julgado de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA51269536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: 885096e7-90dd-4310-92f8-07d3f5c627a2

É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51269536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:22
Código de Controle do Documento: 885096e7-90dd-4310-92f8-07d3f5c627a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.574.930 / RO
Número Registro: 2024/0058147-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70069860620218220007
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
AGRAVADO
: OTAVIO FELIPE NETO
ADVOGADOS : AROLDO BUENO DE OLIVEIRA - PR054249
JACKSON BARBOSA DE CARVALHO - RO008310
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA52001906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: bd61d798-b1e6-44bc-a8b6-85b326800f91

ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - RO011666
AGRAVADO
: OTAVIO FELIPE NETO
ADVOGADOS : AROLDO BUENO DE OLIVEIRA - PR054249
JACKSON BARBOSA DE CARVALHO - RO008310
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: bd61d798-b1e6-44bc-a8b6-85b326800f91